Tribunal: STF
Processo: AC 34
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-30
Data de publicação: 2003-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - ELEITORAL. Na dicção
da ilustrada maioria, não concorre relevância suficiente a imprimir
eficácia suspensiva a recurso extraordinário na hipótese de recurso
contra a diplomação, envolvendo o processo incidente sobre a
produção de nova prova e contraprova. Considerações e providências
constantes dos votos que formaram na corrente majoritária. Negativa
de referendo a liminar em ação cautelar.